Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. SEGURO. MORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão decorrente de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, na qual se examina recurso de apelação que pretende a revisão das cláusulas contratuais, a descaracterização da mora, a restituição de valores e a aplicação da multa prevista no D. 911/1969.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios, a legalidade da capitalização diária e mensal, a validade da cobrança de tarifas e seguro, os reflexos sobre o CET, a alegada descaracterização da mora e a pertinência da multa do art. 3o, § 6o, do D. 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual de crédito configura relação de consumo e se submete ao CDC, permitindo o controle de cláusulas abusivas (CDC, art. 6o, inc. V, e art. 51, inc. IV).
4. A cobrança de encargos acessórios não afasta a mora, conforme Tema 972/STJ, quando não há pagamento de qualquer parcela. 5. Os juros remuneratórios pactuados somente admitem intervenção judicial quando demonstrado descompasso relevante em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica, pois os percentuais contratados permanecem dentro da média divulgada pelo Banco Central.
6. A capitalização inferior a um ano é válida desde que pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001, com constitucionalidade reconhecida pelo STF (RE 592.377) e conforme orientação do STJ (S. 539 e S. 541). O contrato indica a taxa diária e admite capitalização mensal.
7. As tarifas de avaliação e registro são legítimas quando há efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ, circunstâncias presentes no caso. 8. A contratação de seguro é válida quando não imposta como condição para liberação do crédito e quando há liberdade de escolha da seguradora, inexistindo venda casada. 9. Ausentes pagamentos e inexistente abusividade apta a afastar a mora, não há cabimento para restituição em dobro, retorno ao status quo ante ou aplicação da multa do art. 3o, § 6o, do D. 911/1969.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. V, 51, inc. IV. MP 2.170-36/2001, art. 5o. D. 911/1969, art. 3o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Nancy Andrighi, 2a Seção, p. 10.03.2009. STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018. STF, RE 592.377/RS, Rel. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Teori Zavascki, Plenário, p. 20.03.2015.